Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-91.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000916-91.2024.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SHEILA CAROLINE DO NASCIMENTO MACIEL e outros Advogado(s): ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA MÉDICA URGENTE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos genitores de criança recém-nascida falecida, após o Estado da Bahia descumprir ordem judicial que determinava, em caráter de urgência, sua transferência para unidade de saúde especializada. Os autores sustentaram que a inércia estatal foi causa direta da morte da filha, configurando omissão específica passível de responsabilização civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado civilmente pela omissão no cumprimento de ordem judicial de transferência hospitalar que resultou na morte da menor, sob a ótica da teoria da perda de uma chance. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não analisa a prova documental constante dos autos, limitando-se à reprodução genérica de dispositivos legais sobre ônus da prova, em violação ao artigo 489, § 1º, do CPC. A nulidade da sentença não impede o julgamento imediato do mérito, diante da plena instrução documental e da incidência da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC. O Estado da Bahia descumpriu ordem judicial proferida em 30/08/2022 que determinava a imediata transferência da menor Lorena Maciel da Silva para unidade de terapia intensiva pediátrica com serviço de cardiologia, permanecendo inerte por doze dias até o falecimento da infante, em 12/09/2022. A omissão estatal não foi genérica, mas específica e qualificada, caracterizando responsabilidade objetiva do ente público, pois decorreu do não cumprimento de determinação judicial que fixava prazo, objeto e destinatário certos. A justificativa de ausência de vagas na rede pública não afasta o nexo causal, pois a ordem judicial previa expressamente a possibilidade de uso da rede privada com ônus para o Estado, que nada fez para viabilizar o cumprimento. A conduta estatal configura "falta do serviço" (faute du service), pois o aparato público falhou justamente quando sua atuação era essencial à preservação da vida da criança. A teoria da perda de uma chance é aplicável, pois a omissão estatal suprimiu da menor a possibilidade real e concreta de obter tratamento adequado, reduzindo drasticamente sua chance de sobrevivência. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente do falecimento da filha recém-nascida por omissão do Estado, agravado pela angústia dos genitores diante da ineficácia de ordem judicial previamente deferida. A indenização de R$ 50.000,00 para cada genitor (total de R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade do caso e adequada para compensar o sofrimento causado, observando critérios de razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada, com mera reprodução de dispositivos legais sem cotejo com as provas dos autos, enseja nulidade da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. O descumprimento de ordem judicial específica pelo Estado, em contexto de urgência médica, configura omissão qualificada apta a ensejar responsabilidade civil objetiva. A teoria da perda de uma chance é aplicável quando a omissão estatal suprime do paciente a possibilidade real de obter tratamento médico que poderia aumentar suas chances de sobrevivência. O dano moral decorrente da morte de filho por falha no serviço público de saúde é presumido e deve ser indenizado de forma proporcional à gravidade do evento e à reprovabilidade da conduta estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPC, arts. 489, § 1º; 1.013, § 3º, IV; 85, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0138796-04.2015.8.06.0001, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 01.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000916-91.2024.8.05.0081, em que figuram como apelante SHEILA CAROLINE DO NASCIMENTO MACIEL e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator